Tribunal: TJMT
Processo: 1004643-06.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004643-06.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Competência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO), MS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 08.496.849/0001-00 (AGRAVANTE), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), ADEMIR FRANCISCO BOSQUEIRO - CPF: 574.981.649-49 (AGRAVADO), EDER LASTA - CPF: 030.111.679-23 (AGRAVADO), VOLMIR LASTA - CPF: 865.763.309-44 (AGRAVADO), DONATO SANTOS DE SOUZA - CPF: 027.866.009-60 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRODUTOR RURAL – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA AO LOCAL DO DOMICÍLIO – INAPLICÁVEL AS REGRAS DO CDC – COMPETÊNCIA DO FORO DE ELEIÇÃO/CONTRATAÇÃO – DECISÃO REVOGADA – RECURSO PROVIDO.

“A jurisprudência atual do STJ reconhece a existência de relação de consumo apenas quando ocorre destinação final do produto ou serviço, e não na hipótese em que estes são alocados na prática de outra atividade produtiva. 2 - A jurisprudência do STJ entende, ainda, que deve prevalecer o foro de eleição quando verificado o expressivo porte financeiro ou econômico da pessoa tida por consumidora ou do contrato celebrado entre as partes. 3 - Agravo interno não provido.”
(STJ, AgInt no CC 151.366/BA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 29/06/2018)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1004643-06.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CANARANA

AGRAVANTE: MS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.

AGRAVADO: ADEMIR FRANCISCO BOSQUEIRO e Outros

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Canarana, nos autos dos Embargos de Execução, autos no 1000043-49.2019.811.0029 opostos contra a Ação de Execução n.o 1001173-11.2019.811.0029, proposta contra
ADEMIR FRANCISCO BOSQUEIRO e Outros
, que declinou a competência de ambos os processos para a Comarca de Coronel Vivida no Estado do Paraná.

O Agravante afirma que não é possível o declínio da competência, uma vez que não se aplica à hipótese o Código de Defesa do Consumidor porquanto a compra dos insumos financiados pela Cédula de Produto Rural tem destinação ao fomento da atividade rural dos agravados, portanto o juízo competente para análise da controvérsia é do
local de realização de todas as negociações e de sua propriedade rural
nos termos do art. 53, III, d, do CPC.

Argumenta, também, que no mencionado contrato elegeram como foro competente para dirimir qualquer dúvida o de Canarana/MT, portanto se aplicaria a regra do art. 63 c/c o art. 781, ambos do CPC.

Nesses termos, pugna pela concessão do efeito suspensivo à decisão, no mérito, pelo provimento recursal para que a decisão agravada seja reformada e mantida a competência perante a justiça estadual de mato grosso.

A liminar foi deferida nesta instância para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito deste recurso.

Em contrarrazões, o apelado se manifesta pelo desprovimento.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020